Tribunal: TJES
Processo: 0002726-87.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT.

REQUERIDA DECLARADA REVEL. IMPOSSILIDADE DE DECLARAR ANULAÇÃO DA SENTENÇA
PARA PRODUÇÃO DE PROVAS
.
PROVA
DA INCAPACIDADE.
ÔNUS PROVA. DEMANDANTE.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO

1
.

A
revelia não gera o acolhimento automático da pretensão autoral, posto que a procedência do pedido depende também da existência de provas que ao menos indicam a pertinência do direito pleiteado.

2.
Considerando
a declaração de revelia, conforme certidão de não apresentação de contestação à fl. 45-v,
a
parte requerida
pode ingressar no processo na fase em que se encontra, conforme prescrito no artigo 346, §único do CPC,
não havendo que se falar em nulidade da sentença para produção de prova pericial.

3.

O
pagamento do seguro DPVAT depende da prova da incapacidade resultante do acidente de trânsito (art. 3º, Lei n. 6.194/74),
ônus que incumbe ao demandante, nos termos do art. 373, I CPC.

4.
A
debilidade sofrida pelo recorrido é de 25% (vinte e cinco por cento)
de 70% do total, ou seja, R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais),
o que corresponde a R$
2.362,50
(
dois mil, trezentos e sessenta e dois reais, e cinquenta centavos
), no caso do
MSE
; e 10% (dez por cento) do valor total indenização, o que corresponde a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais),
para lesão torácica.

5
.

R
ecurso
conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR
, e quanto ao mérito,
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso

nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002726-87.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: AROLDO SABINO MARQUES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0002726-87.2015.8.08.0012

APTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

A
PDO:
AROLDO SABINO MARQUES

RELATORA:
DES
ª
.
CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em face da sentença, fls. 59/63-v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, deferindo o pagamento da diferença da indenização no valor de R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais, e setenta e cinco centavos).

Em suas razões recursais, fls. 73/88, a apelante requer a anulação da sentença ao argumento de necessidade de produção de prova pericial médica; e no mérito sustenta que a apuração da indenização está em desacordo com a “Tabela de Danos Pessoais anexa a Lei 6.194/74, devendo a complementação atingir o montante de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais, e vinte e cinco centavos), pugna ainda pela redução dos honorários advocatícios.

1. Preliminar de nulidade da sentença. Prova pericial médica.

Sustenta a recorrente a necessidade de declaração de nulidade da sentença, em razão da necessidade de produção de prova pericial para aferição do grau de incapacidade do recorrido.

Entretanto,
n
a sentença guerreada, o magistrado primevo consignou que o
conjunto probatório trazido à baila evidenciou
o direito alegado pelo autor/recorrido, já que os laudos médicos comprovaram o grau da incapacidade, fazendo
jus
à complementação da indenização.

Com efeito, após compulsar detidamente os autos, vislumbro que o
decisum
objurgado aplicou corretamente o Direito ao caso concreto e, portanto, deve ser mantido inalterado, senão vejamos.

Verifica-se,
in casu
, que a requerida, ora Apela
nte
, deixou de contestar a ação, razão pela qual de fato está sujeita ao regramento previsto no art. 344 do CPC, qual seja, a presunção de veracidade das alegações autorais.

No entanto, é sabido que a revelia não gera o acolhimento automático da pretensão autoral, posto que a procedência do pedido depende também da existência de provas que ao menos indicam a pertinência do direito pleiteado, conforme já pacificou esta augusta Câmara Cível, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR: GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTRATO DE DEPÓSITO - BOTIJAS DE GÁS REVELIA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PRECLUSÃO OUTORGA UXÓRIA - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2- Mérito: a revelia conduz à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, desde que haja prova, ainda que indiciária, do direito subjetivo invocado.
3- A circunstância fática retrata a celebração de um contrato de depósito de botijões de gás entabulado entre a empresa/apelada e G.T. DOS SANTOS GÁS ME.
4- Nos termos da Súmula 231 do STF: O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno.
O requerimento de produção de prova, em sede de recurso de apelação, por certo, mostra-se a destempo, pois em muito ultrapassada a instrução processual. 5- Não prospera a alegação quanto a necessidade de outorga uxória no contrato de depósito, uma vez que, dispensada autorização marital para a constituição empresarial. 6- Tratando-se de empresário individual de responsabilidade ilimitada, este assume a atividade empresária com risco ao seu patrimônio pessoal, uma vez que exerce a empresa por meio da sua pessoa natural. A vênia conjugal é exigida no caso de alienação de imóvel, o que não é o caso. 7- Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 048120016984, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)

Ademais, como visto no julgado alhures, nada impede que o réu revel produza provas, com a finalidade de rechaçar as alegações do autor/recorrido.

Com isso, entendo que não assiste razão a recorrente, vez que considerando a declaração de revelia, conforme certidão de não apresentação de contestação à fl. 45-v, a mesma pode ingressar no processo na fase em que se encontra, conforme prescrito no artigo 346, §único do CPC.

Logo, visto sua torpeza na fase de instrução processual, não pode a recorrente pretender, neste momento, a declaração de nulidade da sentença, visando a produção de prova pericial.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, deixando de declarar a nulidade da sentença.

É como voto.

2. Mérito.
Quantum
devido a título de indenização do Seguro DPVAT.

A Apelante sustenta que a apuração da indenização está em desacordo com a “Tabela de Danos Pessoais anexa a Lei 6.194/74, devendo a complementação atingir o montante
R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais, e vinte e cinco centavos),
diversos dos
R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais, e setenta e cinco centavos),
fixados pelo Juízo
a quo.

Pois bem, entendo que assiste razão à recorrente, vez que
com base no laudo de fl. 43, o apelado possui perda de 25% (vinte e cinco por cento) do membro superior esquerdo (MSE) e 10% (dez por cento) do tórax.

Logo,
a debilidade sofrida pelo recorrido é de 25% (vinte e cinco por cento)
de 70%
(setenta por cento)
do total
da indenização
, ou seja, R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais),
o que corresponde a R$
2.362,50
(
dois mil, trezentos e sessenta e dois reais, e cinquenta centavos
), no caso do
MSE
; e 10% (dez por cento) do valor total indenização, o que corresponde a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais),
para lesão torácica.

C
onsoante a regra disposta na Lei nº 6.194/74, que regula as indenizações daqueles que se tornam vítimas de acidentes de trânsito, ocasionados por veículos que circulam em via terrestre,
o valor da indenização deverá ser assim calculado.

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art.2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

[...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007).

§
1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorren
tes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Considerando que, administrativamente, o recorrido recebeu o total de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais, e vinte e cinco centavos), remanesce o pagamento de R$
1.181.25 (mil, cento e oitenta e um reais, e vinte e cinco centavos)
.

Pelo exposto, conheço e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, deferindo o pagamento de
R$
1.181.25 (mil, cento e oitenta e um reais, e vinte e cinco centavos)
, a título de diferença da indenização do seguro, devendo incidir correção monetária, desde o efetivo prejuízo, bem como juros moratórios, desde a citação.

Com relação aos honorários advocatícios, assim como fez o magistrado
a quo
, entendo que o percentual mínimo previsto no art. 85, §2º do CPC atende aos elementos da demanda, porquanto a sentença foi prolatada na dinâmica do art. 355, I do citado digesto,
a
causa é de
baixa complexidade
,
razão pela qual mantenho a sentença vergastada.

É como voto.

DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT.

REQUERIDA DECLARADA REVEL. IMPOSSILIDADE DE DECLARAR ANULAÇÃO DA SENTENÇA
PARA PRODUÇÃO DE PROVAS
.
PROVA
DA INCAPACIDADE.
ÔNUS PROVA. DEMANDANTE.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO

1
.

A
revelia não gera o acolhimento automático da pretensão autoral, posto que a procedência do pedido depende também da existência de provas que ao menos indicam a pertinência do direito pleiteado.

2.
Considerando
a declaração de revelia, conforme certidão de não apresentação de contestação à fl. 45-v,
a
parte requerida
pode ingressar no processo na fase em que se encontra, conforme prescrito no artigo 346, §único do CPC,
não havendo que se falar em nulidade da sentença para produção de prova pericial.

3.

O
pagamento do seguro DPVAT depende da prova da incapacidade resultante do acidente de trânsito (art. 3º, Lei n. 6.194/74),
ônus que incumbe ao demandante, nos termos do art. 373, I CPC.

4.
A
debilidade sofrida pelo recorrido é de 25% (vinte e cinco por cento)
de 70% do total, ou seja, R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais),
o que corresponde a R$
2.362,50
(
dois mil, trezentos e sessenta e dois reais, e cinquenta centavos
), no caso do
MSE
; e 10% (dez por cento) do valor total indenização, o que corresponde a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais),
para lesão torácica.

5
.

R
ecurso
conhecido e provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso

nos termos do voto d
a

R
elatora.

Vitória, 30 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR, e quanto ao mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto da Relatora. Vitória,